Tribunal: TJSP
Processo: 1500028-32.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Subtração de bens de residência familiar. Três vítimas subjugadas mediante arma de fogo. Acusado reconhecido. Autoria e materialidade comprovadas. Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo. Condenação mantida. Bases fixadas acima dos mínimos legais. Acusado e quatro comparsas invadiram residência familiar, local

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Subtração de bens de residência familiar. Três vítimas subjugadas mediante arma de fogo. Acusado reconhecido. Autoria e materialidade comprovadas. Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo. Condenação mantida. Bases fixadas acima dos mínimos legais. Acusado e quatro comparsas invadiram residência familiar, local mais íntimo de uma pessoa, cuja sensação é de segurança. Violação de domicílio. Circunstância judicial negativa. Agravante da reincidência devidamente compensada com a atenuante da confissão. Aplicação das duas causas de aumento (aumento sobre aumento), diante da gravidade de todas as circunstâncias legais. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.